Tribunal: TJMT
Processo: 0003932-36.2013.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003932-36.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 02.470.900/0001-28 (APELADO), JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), HELCIO CORREA GOMES - CPF: 213.131.641-00 (ADVOGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – VALOR DE R$ 1.000,00 DADO À CAUSA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE PROTESTO – DEFRIMENTO CONDICIONADO À CAUÇÃO – CAUÇÃO PRESTADA – BAIXA DEFERIDA – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO FACE À DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROTESTO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO – CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO/REQUERIDO – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM RAZÃO DA PRETENSÃO RESISTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Não há falar em descabimento da condenação do Banco/Requerido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em razão de julgamento de procedência de ação cautelar de exibição de documentos, eis que constatada a pretensão resistida.

Não merece prosperar a pretensão de majoração da verba honorária advocatícia com base em valor do título protestado, uma vez que o objeto da cautelar é a exibição do documento, com pedido liminar de suspensão do protesto, e de retirada do nome de bancos de dados de restrição de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interposto por
INFRAMAX CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA
e por
BANCO RURAL S/A – em liquidação extrajudicial
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 0003932-36.2013.8.11.0041, código 409556, manejado em desfavor de
BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
após julgamento de Embargos de Declaração,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos de exibição de documentos e baixa do protesto levado a efeito em nome da autora; sendo
DETERMINADO
que a gestora expedisse ofício ao Cartório do 4º Serviço Notarial Privativo de Cuiabá/MT, a fim de que fosse procedida a baixa de protesto referentes aos autos. Por fim, a sentença
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A Apelante, em síntese, sustenta que a sentença deve ser reformada, eis que o “(...) Juízo a quo não se atentou para os parâmetros expostos nos incisos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil no em que fixou o patamar dos honorários advocatícios, pois determinou o pagamento de valor irrisório e sem motivação jurídica alguma, desconsiderando por completo os valores litigados de quase R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais).

Assevera que os honorários são ínfimos e equivalem a 0,003% do valor da causa; que nas causas em que não houver condenação, deve ser fixada a verba honorária advocatícia sucumbencial, tendo em vista “(...) o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço”.

Diz ainda que “(...) o cálculo dos honorários se dará com base ou no proveito econômico obtido pelo vencedor, ou no valor da causa atualizado, observando-se, para tanto, os critérios já destacados (o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço).

Afirma que logrou êxito em sustar um protesto com valores elevadíssimos, diga-se: R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), permitindo que as atividades da empresa se normalizassem, abrindo novamente seu crédito perante as instituições bancárias.

Requer o provimento do recurso para que seja majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Em contrarrazões, o BANCO RURAL S/A, suscita preliminar de intempestividade recursal, bem como de ilegitimidade da empresa Apelante para buscar a majoração da verba honorária fixada em sentença. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e pala inversão da verba honorária em favor do advogado do banco.

Por sua vez, o BANCO RURAL S/A – em liquidação de sentença – requer o provimento do apelo para o fim de reformar a sentença, sendo reconhecido que a entrega do documento ocorreu sem qualquer resistência capaz de ensejar a condenação em honorários.

Requer que seja deferido o pedido de justiça gratuita, em razão do processamento da liquidação extrajudicial por que passa o banco.

Em contrarrazões, INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto destes apelos consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação Cautelar de Exibição de Documentos nº 0003932-36.2013.8.11.0041, código 409556, manejado por
INFRAMAX CONSTRUÇÕES

E TERRAPLENAGEM LTDA
em desfavor de
BANCO RURAL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL,
após julgamento de Embargos de Declaração,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos de exibição de documentos e baixa do protesto levado a efeito em nome da autora; sendo
DETERMINADO
que a gestora expedisse ofício ao Cartório do 4º Serviço Notarial Privativo de Cuiabá/MT, a fim de que fosse procedida a baixa de protesto referentes aos autos. Por fim, a sentença
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Primeiramente, rejeito a impugnação à justiça gratuita promovida por INFRAMAX CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, pois apesar de mencionar que o Banco Rural – em liquidação extrajudicial não pode ser beneficiário da justiça gratuita, não trouxe qualquer elemento de prova do alegado.

Feito esse apontamento, verifica-se que o caso é de ação cautelar inominada, buscando a exibição de título – Cédula de Crédito Bancário – a qual deu ensejo ao protesto da Autora, atual INFRAMAX.

Dizia a parte Autora que não conseguia informações do Banco Requerido, tendo que aviar, desse modo, a cautelar.

Afirmou que o Banco Rural protestou o título por indicação.

Requereu a suspensão do protesto, bem como que o Banco Requerido exibisse a Cédula de Crédito Bancário levado a protesto, em agosto de 2013.

Por fim, requereu a procedência do pedido, dando à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), “(...) em vista que a presente ação não possui conteúdo financeiro imediato, sendo meramente preparatória e acautelatória para futura ação principal”.

A pretensão do Banco Rural é de reforma da sentença, para que seja isenta da condenação em honorários advocatícios, pois entregou o documento em questão, sem qualquer resistência.

O pedido é descabido. A suspensão do protesto foi condicionada à prestação de caução, conforme se constata de decisão exarada em setembro de 2013, pelo Juízo “a quo”. Foi ofertado bem imóvel como caução, sendo ele aceito.

Diante disso, foi deferido pedidos de exclusão do nome da autora de cadastros de restrição ao crédito.

O Banco Rural interpôs Agravo de Instrumento contra a baixa do protesto referente à Cédula de Crédito Rural, sendo o pedido liminar indeferido..

Também apresentou contestação à exibição de documentos, alegando exercício regular de direito do credor, sendo devida a restrição ao crédito.

Levantou preliminares, e no mérito, pediu a improcedência dos pedidos.

Pois bem.

A pretensão da Cautelar de Exibição era unicamente que os documentos fossem exibidos (no caso, a Cédula de Crédito Bancário), sendo pleito liminar a suspensão do protesto e das restrições ao crédito (SERASA), o que foi concedido porque foi prestada a caução.

Isso é tão patente, inclusive porque na inicial da Ação de Exibição de Documentos deu-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Portanto, não merece prosperar que a condenação seja fixada tendo-se em vista o valor do protesto.

Da mesma forma, não há cabimento em o Banco Rural – em liquidação de sentença buscar a isenção do pagamento de verba honorária.

Ora, houve a devida condenação, porque apesar de alegar que foi fornecido o documento objeto da ação, não há qualquer prova disso.

Ao contrário, foi apresentada a contestação, agravo de instrumento com pedido liminar, em razão de decisão exarada na cautelar, sendo o agravo desprovido.

Enfim, sempre prevaleceu o litígio.

Após, houve impugnação à contestação.

No bojo da cautelar houve o reconhecimento de conexão entre ela e a ação revisional (Código n. 88373), com tramitação em apenso.

O feito prosseguiu, sendo lançada a sentença recorrida.

Após esses apontamentos, tem-se que nenhum dos apelos merece provimento.

Não há demonstração de que não houve resistência por parte do Banco Rural – em liquidação extrajudicial. Longe disso.

Portanto, cabível a condenação à verba honorária.

A esse respeito:

“(...) Os
honorários
advocatícios somente são cabíveis em ações
cautelares
de
exibição
de
documentos
e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência pela parte ré em fornecê-los, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.- (N.U 0000834-68.2015.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 05/09/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE – PRETENSÃO RESISTIDA – INTERESSE DEMONSTRADO – RECLAMAÇÃO E REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO FORMULADO – DESATENDIDO – PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMENCIAL – DESCABIDO – DEVIDA A CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.

2. "Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMANBENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em06/04/2017, DJe25/04/2017)”. (N.U 1000119-19.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”.

Por outro lado, buscar que a condenação por honorários incida sobre o valor do protesto foge totalmente ao que, inclusive, foi requerido na cautelar – buscava-se apenas a exibição da Cédula Bancária, e também a suspensão do protesto, não se adentrando ao mérito, mas em razão de apresentação de caução, o que foi ofertado e aceito.

Portanto, descabida também a pretensão para a majoração da verba honorária advocatícia fixada na cautelar.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025